Tribunal: TJSP
Processo: 1025347-09.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO – Ação de indenização – Erro médico - Danos morais - Alegação de negligência, durante atendimentos médicos prestados à autora na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba e na Santa Casa de Misericórdia de Valparaíso, mediante Convênio com o IAMSPE – Realização de cirurgia para retirada de cálculo renal – Intercorrência durante o procedimento cirúrgico que resultou

Ementa:
APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO – Ação de indenização – Erro médico - Danos morais - Alegação de negligência, durante atendimentos médicos prestados à autora na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba e na Santa Casa de Misericórdia de Valparaíso, mediante Convênio com o IAMSPE – Realização de cirurgia para retirada de cálculo renal – Intercorrência durante o procedimento cirúrgico que resultou na avulsão de mucosa do ureter – Ausência de colocação de cateter duplo J, recomendada pelo médico cirurgião – Exames pós-operatórios que indicaram a presença de hidronefrose grau 2, porém, não houve conduta médica frente ao diagnóstico – Autora que perdeu as funções do rim esquerdo devido à hidronefrose acentuada – Prontuários médicos da paciente incompletos – Provas periciais conclusivas no sentido de caracterização de falha na prestação de serviços hospitalares – Nexo de causalidade configurado – Conjunto probatório dos autos que conduz à assertiva da responsabilidade dos nosocômios, pelos errôneos atos praticados por seus prepostos – Dever de indenizar de previsão constitucional inafastável – Montante de indenização por dano moral arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – RECURSOS DOS CORRÉUS E RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDOS.